Tribunal: STF
Processo: RMS 25662
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO
   CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade,
   contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a
   presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor
   do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra
   adequada para a renovação de julgamento que se efetivou
   regularmente.
3. Recurso de embargos de declaração ao qual se
   nega provimento.